Tribunal: TJSP
Processo: 1010855-41.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Bancários. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes aplicarem as Disposições do Decreto no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Bancários. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes aplicarem as Disposições do Decreto no 22.626/33, de acordo com o teor da Súmula no. 596 do STF. Capitalização de Juros. Abusividade. Não ocorrência. Inteligência das Súmulas no 539 e 541, editadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de avaliação de bem. Cobrança legítima.Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo: tema 958/STJ. Seguro prestamista. Consoante tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.639.259/SP, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou com Seguradora por ela indicada. Abusividade reconhecida.por ela indicada. Abusividade reconhecida. Devolução dos valores cobrados a maior, após o recálculo das parcelas vencidas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.